Tribunal: TJMT
Processo: 0015020-03.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015020-03.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOEDILSON DA SILVA SOARES - CPF: 011.986.821-08 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (APELADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA CONSTRUTORA – NÃO OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Inexistindo prova de atraso na entrega da obra, é improcedente o pedido de indenização do pagamento de lucros cessantes por descumprimento contratual e danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOEDILSON DA SILVA SOARES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Indenização por Danos Materiais e Morais no 0015020-03.2015.8.11.0041,
julgou improcedentes
os pedidos constantes na exordial e condenou o autor\apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no equivalente a 10% (dez por cento) do valor
da causa
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões, a parte apelante aduz que:

- a jurisprudência pátria não admite o condicionamento do prazo de entrega do imóvel a obtenção de financiamento;

- ainda que não constasse no contrato de mútuo da CEF a informação de que o prazo de 20 meses seria a partir de sua assinatura, tal medida seria desarrazoada, na medida em que o referido prazo seria renovado a cada vez que um novo mutuário adquirisse um imóvel da recorrida e financiado pela CEF;

- a possibilidade de previsão contratual de cláusula de tolerância, deve ter um prazo razoável;

- a autorização de prorrogação de prazo pelo agente financeiro – acolhida pela sentença recorrida – não se vincula ao negócio jurídico entabulado entre as partes, porque não houve participação, anuência, tampouco ciência da recorrente quanto a alegada autorização de prorrogação de prazo.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso, reformando a sentença recorrida, para:

a-)
condenar a apelada ao pagamento de lucros cessantes mensais, pelo período de atraso, nos termos vindicado na inicial, no valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) ou pelo valor de mercado de aluguel do imóvel, cujo valor total, com os respectivos consectários legais, será apurado na fase de liquidação de sentença;

b-)
condenar a apelada ao pagamento de uma indenização pelos danos morais experimentados pelo recorrente no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 111216094, por meio das quais o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados no apelo e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

O contrato tripartite firmado entre o Recorrente, Recorrida e CEF possuía previsão legal para a prorrogação das obras, razão pela qual a dilação do prazo março de 2014 não configura ato ilícito.

Por conseguinte, no Contrato assinado entre as partes, há previsão expressa da data de entrega (20 meses após a assinatura), enquanto na proposta de compra e venda
não há a informação
.

Confira-se:

O Contrato foi assinado em 08.06.2012, logo, de acordo com a previsão de entrega acima estampado, o empreendimento deveria ter sido entregue em 08.02.2014.

Importante destacar a autorização da Caixa Econômica Federal para a prorrogação do empreendimento, conforme id 42533333 - Pág. 45, cuja redação é a seguinte:

Em atenção ao expediente OF 246/2013 – RES. SANTA TEREZINHA II, relativo ao SETOR E 3 – SIAPF 0.360.988-42, dessa empresa, informamos, pelo presente, que o Agente Operador atende ao pedido de prorrogação de prazo de execução da obra do empreendimento mencionado destinado ao Programa Imóvel da Planta – FGTS, nesta Capital, conforme pretendido por essa empresa,
prorrogando-se assim a obra até 28/03/2014
.

Soma-se a isso, o prazo de 60 (sessenta) dias, após a finalização das obras, para a entrega das chaves, confira-se:

Logo, como o autor\apelante recebeu as chaves na data de 16.05.2014, não se constata qualquer descumprimento contratual.

Por fim, friso que a promessa de compra e venda firmada entre o autor e a construtora (id. 42533330 - Pág. 65)
não traz a informação da entrega do empreendimento
, servindo somente como instrumento que antecedeu a efetiva compra do imóvel com o contrato de compra e venda juntamente a CEF, razão pela qual, deve prevalecer a data avençada junto ao agente financeiro.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela parte apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023